Tribunal: TJMT
Processo: 1029565-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029565-90.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALISSON RICARDO DOS SANTOS - CPF: 106.959.044-42 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RAFAEL ARANEGA RODRIGUES - CPF: 021.870.921-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que entendeu ser necessária a intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, em ação que visa ao recebimento de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao decidir que a intimação da parte para realização de perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo, e se houve falha na efetivação dessa intimação em razão da ausência de atualização do endereço nos autos.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado examinou de forma adequada as alegações da parte, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade.

4. A intimação para perícia médica deve ser pessoal, pois se trata de ato que exige conduta direta da parte, não se admitindo a comunicação apenas ao advogado.
5. Constatou-se nos autos que a parte não cumpriu o dever de manter seu endereço atualizado, conforme exige o art. 77, V, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco são cabíveis quando o acórdão está devidamente fundamentado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A intimação da parte para realização de perícia médica deve ser pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

2. Compete à parte manter seu endereço atualizado nos autos, sendo eficaz a intimação no último endereço informado.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 77, V; 269; 274, parágrafo único; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.364.911/GO, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 254.413; STJ, REsp 218.528; STJ, REsp 1.541.802/SC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALISSON RICARDO DOS SANTOS
,
cont
ra acórdão, que à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação,
(Num. 281746361 – pág. 01)
.

O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão ao argumento de que se equivocou na desconsideração de que para a realização de perícia médica, a intimação pessoal é obrigatória, pois trata-se de um ato personalíssimo.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, atribuir-lhe efeitos infringentes e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 284058381)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

Aos autos, constata-se que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. As questões trazidas ao feito foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 278728380):

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Ao caso em tela, verifica-se reiterada tentativa de intimação por meio do patrono, bem como por meio de oficial de justiça, esta, intimação pessoal, para a realização da necessária perícia. Ressalte-se que deixou a parte autora de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço. Conforme a regra prevista no art. 77, V, do CPC, a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, § único, do CPC.

Saliente-se que
o c. STJ leciona que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum
, a caracterizarem omissão
(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, o embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido,

ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025